Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708565-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 70009103 a agravante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia a gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. De início, vale frisar que o pedido de liminar foi indeferido porque, em tese, insuficientes as provas da alegada hipossuficiência, especialmente quanto a ausência de dados de fácil acesso mas que, injustificadamente, não foram juntados aos autos. Com efeito, nota-se que não sobreveio fato novo apto a ilidir a decisão vergastada, de modo que o pedido não comporta ser conhecido. Isso posto, não conheço do pedido. Venham as contrarrazões no prazo de lei. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator